Tribunal: TJES
Processo: 5019629-34.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019629-34.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVIN ANTONIO GONCALVES BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019629-34.2023.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: KELVIN ANTONIO GONCALVES BRITO
APELADOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação interposta por Kelvin Antônio Gonçalves Brito contra sentença que o condenou à pena no pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 330 do CPB. A condenação decorre de episódio ocorrido em 09/11/2023, quando o réu, ao avistar viatura policial, tentou evadir-se do local, acelerando sua motocicleta, momento em que colidiu com dois veículos e, após ordem verbal de parada, tentou fuga a pé, sendo contido em seguida. Além disso, a sentença absolveu o acusado da contravenção de direção perigosa (art. 34 do DL 3.688/41), por sua revogação tácita frente ao CTB e ausência de elementos para enquadramento no art. 311 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se os depoimentos policiais e as demais provas anexadas aos autos são suficientes para embasar a condenação do apelante no crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Não há elementos nos autos capazes de demonstrar a nulidade das provas obtidas ou que desabonem o depoimento prestado pelos policiais. Tal meio de prova goza de fé pública e possui relevância, sendo plenamente válido para sustentar um decreto condenatório quando em consonância com os demais elementos dos autos. Nesse sentido é a interpretação jurisprudencial do STJ,
in verbis: “É entendimento já há muito pacificado neste Sodalício, de que são válidos os testemunhos de policiais, mormente quando não dissociados de outros elementos contidos nos autos aptos a ensejar a condenação”
(STJ, AgRg no AREsp 482641/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 08/10/2014)
.

4.
Assim, é inquestionável que KELVIN ANTONIO GONCALVES BRITO, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga, incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 330 do Código Penal.

5
. Dessa forma, tem-se que não assiste razão à parte apelante, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

6.
Deixa-se de arbitrar honorários advocatícios à advogada dativa, vez que estes já foram fixados pelo Juízo sentenciante no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

IV. DISPOSITIVO
7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

8.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)